Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFOSEG, RENAJUD E E-RIDF. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS PELO EXEQUENTE.
I. Os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil favorecem e legitimam a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis.
II. Há interesse público na efetividade da execução e por isso a pesquisa de bens mediante os sistemas eletrônicos postos à disposição judicial prescinde do esgotamento das medidas que eventualmente podem ser adotadas pelo exequente.
III. Para o desenvolvimento do processo de execução, cuja finalidade é a satisfação do crédito do exequente, devem ser adotadas as providências que se revelarem necessárias ou úteis à localização de bens penhoráveis, na esteira do que dispõem os artigos 2o, 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.